Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES (COMPRAS E SAQUES) QUE ESCAPARIAM AO PERFIL CONSERVADOR DO CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E À AUTORIDADE POLICIAL (REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA), APÓS A RECUSA DE COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DERIVADOS DAS IMPUGNADAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) no dia 11.06.2022, o requerente verificou, por meio do extrato bancário, possuir o valor de R$ 5.839,34 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos); b) em 13.06.2022, ao realizar uma compra a operação foi recusada; c) dirigiu-se a agência bancária, na qual foi informado pelo gerente que constava na conta poupança o valor de R$ 5.839,34, mas estava indisponível; d) no mesmo dia, ao acessar o aplicativo do BRB Bank Net, percebeu saques e compras não realizadas por ele no dia 11.06.2022; d) na sua conta poupança, foram realizados doze saques, não reconhecidos pelo correntista, no valor total de R$ 1.265,19 (Mil duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos); e) as compras debitadas na conta poupança, não reconhecidas pelo requerente, teriam sido realizadas na empresa ORP*ESPAÇO BELEZA PAND- SALAVADOR, nos valores de R$700,00, R$ 1.400,00; R$890,00; R$ 999,99 e R$ 694,00; f) registrou ocorrência policial e solicitou o bloqueio do cartão e da conta; g) teria contestado as compras e débitos perante a requerida, a qual informou, após trâmite de processo administrativo interno, que a instituição não realizaria a restituição dos valores subtraídos, por entender que tais consequências teriam ocorrido por suposta culpa exclusiva do demandante; h) por isso, o consumidor ajuizou a presente ação em desfavor da instituição financeira, em que pretende a reparação por danos materiais (R$5.839,34) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); i) sentença de parcial procedência dos pedidos (restituição material – R$ 4.683,99); j) recurso da instituição financeira em que sustenta a legitimidade das transações (por meio de cartão com chip e uso de senha pessoal), o dever do cliente em manter o dispositivo que autorizou para a realização de transações e a sua senha fora do alce de terceiros, e a omissão do requerente quanto ao suposto roubo do cartão.
II. A questão de direito material (contrato de prestação de serviços bancários ao correntista) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 - teoria do risco do negócio).
III. No caso concreto, as provas produzidas indicam que: a) em 11.06.2022, o requerente possuía o saldo disponível de R$ 5.839,34 - id. 43964620; b) no dia 11.06.2022, foram realizadas compras no seu cartão de débito, nos valores de R$ 700,00, R$ 1.400,00; R$ 890,00; R$ 999,99 e R$ 694,00 à empresa ORP*ESPAÇO BELEZA PAND- SALAVADOR (Id 43964627); c) registro de boletim de ocorrência, em 14.06.2022 (id 43964617/18); d) essas movimentações bancárias, pelo extrato juntado (43964627), demonstram compras de valores maiores que o habitual e em curto intervalo de tempo - 01h59min as 02h07min, o que escapa ao “perfil de consumo”.
IV. Nesse passo, não prevalece o argumento do recorrido no sentido de que a consumidora teria sido negligente com a guarda do cartão e da senha, ou suspostamente o plástico teria sido roubado, pois, independentemente disso (se as operações foram ou não realizadas com o uso do plástico e com senha), constata-se que as transações (contestadas) fugiriam ao perfil do consumidor (valores bem superiores aos utilizados por ele, especialmente porque, no dia 11.06.2020, houve compras no débito no valor total deR$ 4.683,99, além do saque de praticamente todo o saldo restante da conta poupança - R$ 1.265,19) – id 43963052 - p.5. Precedente: 2a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1440058, DJe 04.08.2022.
V. No ponto, a utilização de senha pessoal para a realização das operações com cartão bancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora este meio tecnológico seja um dos mais seguros, ainda não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, o que, inclusive, é uma hipótese recorrente.
VI. Por isso, predomina o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Consequentemente, as isoladas alegações do recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação (ex. extratos de meses anteriores), especialmente a poder comprovar que o consumidor poderia ter utilizado valores que escapariam ao seu “perfil conservador” (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (boa-fé): compras decorrentes de fraude.
VIII. Desse modo, tem-se por impositiva a recomposição dos valores descontados na conta bancária da parte requerente, derivados das compras reconhecidamente fraudulentos, dada a falta de demonstração de que teriam sido adotados os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar os prejuízos – “quebra de perfil conservador”, com movimentações esporádicas e de pequena monta (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, “caput”).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, Artigo 55).